Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-67.2017.8.11.0084
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002121-67.2017.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIANE BALDUINO FEITOSA - CPF: 003.962.851-55 (RECORRENTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MARIA GORETH ALVES DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 655.487.441-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (RECORRIDO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (REPRESENTANTE), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
0002121-67.2017.8.11.0084

Origem: VARA ÚNICA DE APIACÁS

Recorrente(s): LIDIANE BALDUINO FEITOSA

MARIA GORETH ALVES DE LIMA CAVALCANTE

Recorrido(s): MUNICIPIO DE APIACAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA.

Em petição apartada, as Recorrentes invocam a preliminar de prevenção, de onde indicam a existência de conexão com feito diverso.

Todavia, entendo que, muito embora tenha existido audiência una presidida pelo juízo a quo, a qual foi aceita por todos os litigantes por se tratar de mesmas testemunhas e mesma questão enfrentada em juízo, o caso envolve ainda matéria de fato, o que implica dizer que se admite a apuração em separado a fim de se observar se, para cada demandante, houve ou não desvio de função a justificar a verba então pleiteada.

Ademais, o feito em que aponta como prevento ainda se encontra em trâmite na justiça comum, ao arrepio do IRDR sob o número 85590/2016, bem como da Portaria 555 de 23 de abril de 2019, tanto pela Presidência quanto da Corregedoria do Tribunal de Justiça, de modo que, muito provavelmente será enviado a esta justiça especializada e novamente distribuído, o que elide a prevenção invocada.

Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO NÃO COMPROVADO – CARGOS COM FUNÇÕES SEMELHANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre ação de cobrança, tendo por objeto diferenças salariais decorrentes de desvio de função, de onde as autoras, servidoras públicas municipais ocupantes do cargo de monitoras de creche, alegam exercer atividades compatíveis ao cargo de professor, fazendo jus, assim, aos respectivos vencimentos.

Pois bem. Em que pese as graduações das autoras, resta por incontroverso que as mesmas foram aprovadas em concurso público para cargo de ensino médio, diverso daquele em que almeja a paridade de remuneração, de qualificação superior.

Sobre as atividades desenvolvidas para o cargo então ocupado, a Lei Complementar Municipal nº 14/2008 estabelece que:

Art. 10. São atividades específicas do Técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo Educacional e Agente Operacional o assessoramento ao órgão central da instituição de Educação Básica; a administração escolar; o desenvolvimento de tarefas relacionadas a multimeios didáticos, nutrição escolar e manutenção de infra-estrutura e transporte, obedecendo à seguinte descrição:

I. Técnico Administrativo Educacional:

(...)

b) Monitor (a): as atividades de planejar jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e outras a serem desenvolvidas pelas crianças, selecionando ou preparando textos adequados, consultando obras específicas ou trocando idéias com orientadores educacionais, para obter um roteiro que facilite as atividades educativas e o relacionamento educador-educando; Coordena as atividades do curso, desenvolvendo nos alunos o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança, através da prática destas atividades, para ajudar as crianças a compreenderem melhor o ambiente que as rodeia, estimular-lhes as inclinações e aptidões e promover sua evolução harmoniosa; Infunde e cuida nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais ou outros meios, a fim de contribuir para a educação das mesmas; organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo.

In casu, da análise dos autos verifica-se que, muito embora exerça atividades que se assemelham a do magistério, tais são compatíveis com o cargo ocupado, de modo que não se vislumbra o alegado desvio de função a fim de justificar o aumento de remuneração.

Como se não bastasse, entendo ainda que o caso esbarra na Súmula 339 do STF, inclusive convertida em Súmula Vinculante 37, in verbis:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Neste sentido cito os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. MONITORA DE CRECHE. DESVIO DE FUNÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSORA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010404788, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 17-11-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. MONITORA DE CRECHE E PROFESSORA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO DESCABIDA DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O requisito do "desempenho de outras atividades correlatas" à educação infantil possui conteúdo muito abrangente, que inviabiliza qualquer interpretação ampliativa ao exercício do referido cargo, apta a considerar desvio de função. 2. Não tem como ser acolhida a tese de desvio de função, uma vez que as atividades educacionais desenvolvidas pela apelante estão previstas nos requisitos inerentes ao cargo de Monitora, para o qual ela foi aprovada no concurso público, conforme edital. 3. Impossível o pagamento das diferenças pleiteadas, consoante orientação do Tribunal de Justiça, por ser vedada toda e qualquer forma de aumento de vencimentos pela via da equiparação salarial (inteligência da Súmula Vinculante nº 37 do STF). 4. Não há falar em condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios recursais em razão da manutenção da sentença e improcedência do recurso de apelação. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJGO, Apelação (CPC) 0111247-46.2013.8.09.0117, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2017, DJe

de 31/10/2017)

Por fim, a Lei Estadual nº 11.821/2022 apenas autoriza os municípios a considerar o Agente de Educação Infantil ou cargo correlato com outra denominação como Professor de Educação Infantil ou em função docente correlata com outra denominação, não se tratando de qualquer imposição ao ente público, inclusive com efeitos financeiros retroativos.

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022